Tribunal: TJSP
Processo: 0001752-41.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Execução Criminal – Réu reincidente – Furto qualificado tentado, furto, roubo majorado e estupro – Término de pena previsto para 30 de março de 2029 – Reclusão em regime fechado – Prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Alegação quanto a ser o paciente portador de enfermidade (asma) – Não oferecimento de elementos de convicção de que a questão não poderia ser convenientemente tratada no

Ementa:
Execução Criminal – Réu reincidente – Furto qualificado tentado, furto, roubo majorado e estupro – Término de pena previsto para 30 de março de 2029 – Reclusão em regime fechado – Prisão domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Alegação quanto a ser o paciente portador de enfermidade (asma) – Não oferecimento de elementos de convicção de que a questão não poderia ser convenientemente tratada no Centro de Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo – Ilegalidade da permanência da paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
A simples alegação de que o preso pertence ao grupo de risco da COVID-19, por ser portador ou ter desenvolvido comorbidade, não implica em sua automática transferência para o regime domiciliar, que é inclusive incabível se não tiver havido o preenchimento dos requisitos da Recomendação n. 62 do CNJ para sua concessão.
Não há, de qualquer modo, constrangimento ilegal se não restar demonstrada a impossibilidade de ser dispensado tratamento que se faça possivelmente necessário no respectivo estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, mesmo porque, na eventual concretização de um contágio (ao qual está sujeito estando recolhido ou não ao cárcere), o reeducando poderá receber aludido tratamento médico pelo hospital penitenciário ou pela rede pública do Sistema Único de Saúde (o que abrange cuidados médicos para tratar eventuais comorbidades, como a asma), que é inclusive a mesma que estará disponível às demais pessoas não custodiadas que venham a desenvolver os sintomas do COVID-19.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas ditas unidades prisionais, são estes fatos públicos e notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.
Cumpre igualmente destacar, como já se teve oportunidade de observar, que o agravante está recolhido exatamente por não ter conseguido respeitar bens jurídicos mais relevantes – no caso dos autos, o patrimônio alheio e a dignidade sexual – e por ter fracassado em não recidivar em práticas criminosas, de modo que custa a crer não apenas que ele não vá voltar a delinquir, expondo ainda mais a sociedade em momento em que se encontra particularmente vulnerável, como que vá cumprir o compromisso de permanecer efetivamente em quarentena, recolhido em casa, resguardando aos outros e a si mesmo da possibilidade de contágio ao longo de mencionada pandemia.
Em suma, a pandemia não é justificativa para que ocorra a soltura imediata daqueles que estão presos cumprindo pena, principalmente nos casos como o ora em tela, nos quais aludido cumprimento decorra de grave conduta perpetrada (condenação por furto qualificado tentado, furto, roubo majorado e estupro em regime fechado, com término de pena previsto para 30 de março de 2029).